Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 157, §2°, inc. II, do Código Penal, fixada a reprimenda, para ambos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa à razão mínima legal, com condenação compensatória em favor da vítima, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação de verba indenizatória em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelos réus. 3.1. A condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável a ambos os réus. 3.2. Tanto na fase inquisitória, quanto no bojo do processo, os elementos de convicção a nortearem o magistrado, senão unânimes, são plenamente dominantes, e por isso mesmo sustentam a condenação, no sentido de ter sido efetivamente os oras apelantes que, em concurso, praticaram o delito constante na peça acusatória.
4. Não há falar em desclassificação para o crime de furto, como intentado pela defesa, eis que presentes os elementos típicos do delito de roubo (art. 157 do CP), ante a subtração do bem mediante grave ameaça empregada diretamente contra a vítima. 4.1. Tampouco se há falar em tentativa, eis que o crime de roubo se consuma, tal como no presente caso, pela “inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula n° 582 do Superior Tribunal de Justiça).
5. A prática do roubo contra adolescente, com 12 (doze) anos à época do fato, revela um maior desvalor da conduta, considerando a maior vulnerabilidade da vítima e, portanto, justifica a elevação da pena na primeira fase da dosimetria.
6. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”, ressalvados os casos de violência doméstica (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).
IV. DISPOSITIVO.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.